Tribunal: TJSP
Processo: 1011736-62.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Subempreitada – Ação regressiva de ressarcimento – Sentença de parcial procedência, rejeitando o pedido de indenização por danos futuros - Inconformismo da ré – Alegação de prescrição afastada – Prazo prescricional decenal – Artigo 205, do Código Civil – Condenação solidária das partes em reclamação trabalhista, tendo em vista o reconhecimento da terceirização da mão de obra – Contrato de

Ementa:
Subempreitada – Ação regressiva de ressarcimento – Sentença de parcial procedência, rejeitando o pedido de indenização por danos futuros - Inconformismo da ré – Alegação de prescrição afastada – Prazo prescricional decenal – Artigo 205, do Código Civil – Condenação solidária das partes em reclamação trabalhista, tendo em vista o reconhecimento da terceirização da mão de obra – Contrato de subempreitada que estabelece de forma clara e objetiva a responsabilidade exclusiva da ré pelas dívidas trabalhistas dos funcionários contratados para execução da obra – Reembolso ao autor dos valores despendidos para o pagamento da condenação na demanda trabalhista - Sentença mantida - Recurso desprovido.